Tribunal: TJMT
Processo: 1002698-58.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002698-58.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALZIRA ROCHA - CPF: 871.626.601-34 (RECORRIDO), JUBAL JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 089.696.976-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002698-58.2023.8.11.0006

Polo Ativo

MUNICIPIO DE CACERES e outros

Polo Passivo

ALZIRA ROCHA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/1995, APLICADO DE FORMA SUBSIDIÁRIA À LEI 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MULTA DE TRÂNSITO ANTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. INSERÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POSTERIOR À COMUNICAÇÃO DE VENDA, LANÇADA EM NOME DA ATUAL PROPRIETÁRIA. DÍVIDA ATIVA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sentença de parcial procedência para determinar o pagamento de R$ 200,10 (duzentos reais e dez centavos) a título de indenização por danos materiais e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2.

Intuito recursal é o afastamento da condenação, ao fundamento de que a venda não foi comunicada, o que atrairia a responsabilidade solidária entre vendedor e comprador do veículo.

3.

Documentos que apontam infração datada de 03/04/2020, com comunicação de venda datada em 29/01/2021 e lançamento da multa em nome da atual proprietária em 16/02/2021.

4.

Incontroverso que houve a comunicação de venda, sendo indevida a inscrição em dívida ativa em nome da recorrida/atual proprietária, quando a multa foi anterior à compra do veículo, descabendo a tese de responsabilidade solidária.

5.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição indevida do nome do contribuinte na dívida ativa gera dano moral
in re ipsa
. Precedentes: REsp 1696393/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no AREsp 463.520/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 13/2/2017; AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014, DJe 24/3/2014; AgRg no AgRg no Ag 1.389.717/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 5/2/2013, DJe 14/2/2013.

6.

Quantum
indenizatório que atende ao critério da razoabilidade e não merece reparos.

7.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995, aplicado de forma subsidiária à Lei 12.153/2009.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizada.

11.

Parte isenta de custas.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024